Tribunal: TJMT
Processo: 1006063-25.2020.8.11.0007
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006063-25.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), JOSE BATISTA DE SOUZA FILHO - CPF: 308.889.561-34 (APELADO), BRUNA SIGNORATI - CPF: 024.867.181-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — NÃO COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO — CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — INADMISSIBILIDADE.

Ausente a comprovação da qualidade de segurado, é inadmissível a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez previsto no artigo 42 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
contra a sentença (Id. 101620960), não modificada pelos embargos de declaração, proferida em
ação de restabelecimento de auxílio-doença e/ou conversão em aposentadoria por invalidez
.

Assegura que “
a perícia judicial atestou a existência de incapacidade laborativa, com data de início (DII) em 01/2017. Ocorre que, nesta data, a parte autora já havia perdido a qualidade de segurado
.”.

Assevera que “
a sentença considera a data do acidente como 04/2017, contudo, tanto em documentação médica apresentada pela própria parte autora como na perícia médica, a data do acidente foi 01/2017 e não 04/2017
.”.

Requer o provimento do recurso para “
reformar integralmente a sentença prolatada quanto à concessão do benefício, por não comprovação da qualidade de segurado e carência; subsidiariamente, o réu argui prescrição quinquenal, nos termos do artigo 103 da Lei no 8.213/91
.”.

Contrarrazões (Id. 101620977), com preliminares de:
i
) intempestividade; e
ii
) inovação recursal consistente em não alegação anterior de ausência da qualidade de segurado.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 102319450).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, com fulcro no inciso I, do art. 487, do CPC, julgo procedente e extinta esta demanda, com resolução do mérito, para condenar o requerido a proceder à conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, desde a data da juntada aos autos do laudo pericial, no valor de 100% de seu salário de contribuição.

Diante da presença dos requisitos autorizadores, concedo ao Autor a tutela de urgência e determino seja essa conversão realizada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da autarquia requerida, através de seu procurador e da AGEX.

Condeno a requerida ao pagamento da diferença incidente sobre as parcelas vencidas, considerando-se a data de conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, desde a data da juntada aos autos do laudo pericial, no valor de 100% de seu salário de contribuição.

Isenta a autarquia do pagamento das custas processuais, pelo que a condeno ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor da condenação (inciso I, do §3o, do art. 85, do CPC).

Condeno-a ainda ao pagamento dos honorários médicos, no valor de R$ 450,00, a serem requisitados junto à AGJ.

Para a implantação do benefício, informo: nome do segurado: José Babtista de Souza Filho; benefício: aposentadoria por invalidez; data inicial: apresentação do laudo pericial; valor do benefício: 100% do salário de contribuição; prazo para implantação: 30 (trinta) dias.

Havendo trânsito em julgado e não sendo requerido o cumprimento de sentença no prazo de 30 (trinta) dias, ao arquivo, com as baixas e cautelas de estilo. [...] (Id. 101620960 – fls. 3/4).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] Não há, pois, omissão ou contradição na sentença embargada, sendo flagrante o interesse da parte ora embargante na rediscussão das alegações já analisadas e rejeitadas por esse Juízo.

Logo, diante da inexistência dos vícios passíveis de serem sanados através dos aclaratórios, caso persista a irresignação dessa parte embargante, deverá fazê-lo através da via recursal adequada.

[...]

Isto posto, dou improvimento aos aclaratórios e mantenho a sentença embargada em sua integralidade. [...]. (Id. 101620972 – fls. 2/3).

De início, quanto a preliminar de intempestividade do recurso, anoto que:
i
) a sentença dos embargos de declaração foi proferida em 30 de junho de 2021 (Id. 101620972), quarta-feira;
ii
) foi expedida intimação eletrônica, na forma prevista no artigo 183, § 1o, do Código de Processo Civil, em que foi
registrada ciência do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
em 12 de julho de 2021, segunda-feira (
Processo Judicial Eletrônico no 1006063-25.2020.8.11.0007, Primeira Instância,
expedientes
, Id. 59501499);
iii
) a contagem do prazo recursal iniciou-se em 13 de julho de 2021, quarta-feira;
iv
) o recurso de apelação foi interposto em 18 de agosto de 2021, quarta-feira (Id. 101620974).

O prazo para a interposição de recurso de apelação é de trinta (30) dias, conforme o disposto dos artigos 183, cabeça, e 1.009, § 2o,
Código de Processo Civil. Logo, o
recurso é tempestivo, uma vez que sua interposição se deu dentro do prazo legal.

No que se refere à preliminar de inovação recursal, de não alegação anterior de ausência da qualidade de segurado, constata-se que a questão foi tratada em contestação (Id. 101620954).

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar as preliminares, em consequência, passo ao exame do mérito.

José Batista de Souza Filho, atualmente
com sessenta e um (61) anos de idade
, na data de 25 de janeiro de 2017 sofreu acidente de trabalho no exercício da função
de demolidor de construtor civil,
que ocasionou "
fratura do punho esquerdo e do quadril
"

(Id. 101619478 - fls. 1)

ausente a Comunicação de Acidente do Trabalho
– CAT.

Em decorrência, foi afastado de suas atividades e
passou a
receber
auxílio-doença previdenciário no 618.098.886-6 (espécie 31), pelo período de 4 de abril de 2017 a 30 de julho do mesmo ano (Id. 101619492 – fls. 2), quando passou a receber o

auxílio-doença previdenciário no 619.555.218-0 (espécie 31), pelo período de 1o de agosto de 2017 a 13 de novembro de 2020 (Id. 101619489)
.

Na data de 19 de novembro de 2020 protocolou pedido administrativo no 925823345 para continuidade da concessão de auxílio-doença previdenciário (espécie 31), o qual restou indeferido em razão da “
falta de período de carência
” (Id. 101619491).

Em
17 de maio de 2021
, foi prolatada sentença que julgou o pedido procedente para determinar a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez
(
Id. 101620960).

O ponto controvertido limita-se em verificar sobre perda, ou não, da qualidade de segurado, bem como o cumprimento da carência exigida para a concessão de benefício, seja o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez.

Por sua vez, é de se anotar que, embora a documentação emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS registre o benefício de auxílio-doença previdenciário (espécie 31), o laudo pericial apontou que a alegada incapacidade do apelante resultou de acidente sofrido no desempenho das suas atividades laborais (Id. 101620952), de modo que, a Justiça Estadual é competente para julgar o feito.

Pois bem.

São requisitos indispensáveis para a concessão de aposentadoria por invalidez:
i
) a qualidade de segurado;
ii
) a carência de doze (12) contribuições mensais; e,
iii
) a incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência; conforme estabelecido na Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991:

Art. 24.
Período de carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício
, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências.

Art. 25.
A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência
, ressalvado o disposto no art. 26:

I -
auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais
;

II - aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de serviço e aposentadoria especial: 180 contribuições mensais.

III - salário-maternidade para as seguradas de que tratam os incisos V e VII do caput do art. 11 e o art. 13 desta Lei: 10 (dez) contribuições mensais, respeitado o disposto no parágrafo único do art. 39 desta Lei; e

IV - auxílio-reclusão: 24 (vinte e quatro) contribuições mensais.

Parágrafo único: Em caso de parto antecipado, o período de carência a que se refere o inciso III será reduzido em número de contribuições equivalente ao número de meses em que o parto foi antecipado.

Art. 42. A
aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida
, quando for o caso,
a carência exigida
, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado
incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

É de se registrar que, a qualidade de segurado é mantida, independentemente de contribuições, nos prazos estabelecidos no
artigo 15, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991:

Art. 15.
Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições
:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente;

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo. [...]

Por sua vez, aquele que deixar de recolher a contribuição previdenciária por desemprego ou interrupção da atividade laboral, poderá ter a qualidade de segurado prorrogada de doze (12) a trinta e seis (36) meses:

Art. 15. [...]

[...]

§ 1o O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2o Os prazos do inciso II ou do § 1o serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3o Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4o A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.

Embora os benefícios de auxílio-doença previdenciário no 618.098.886-6 (espécie 31)
e auxílio-doença previdenciário no 619.555.218-0 (espécie 31) tenham sido deferidos administrativamente, é certo que na data
do acidente de trabalho ocorrido em 25 de janeiro de 2017, o apelado não mais apresentava a qualidade de segurado.

No extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS está registrado que, entre 5 de janeiro de 1982 a 10 de maio de 2002, ocasião em que o apelado encontrava-se filiado como empregado, houve trinta e seis (36) meses de efetiva contribuição previdenciária (Id. 101619492).

Nada obstante,
passados mais de quatorze anos (14) anos sem recolher contribuição previdenciária
, somente voltou a fazê-la após a ocorrência do acidente de trabalho (25/1/2017), de 1o de fevereiro de 2017 até 31 de maio do mesmo ano, na condição de
contribuinte individual
.

Ademais, não há nos autos qualquer comprovação de que durante esse longo período, o apelado deixou de contribuir em razão de incapacidade para o trabalho.

Por conseguinte, não foram preenchidos os requisitos do artigo 42 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, necessários à concessão de aposentadoria por invalidez, visto que não restou comprovada a qualidade de segurado.

Nesse sentido é o entendimento da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:

[...] 2.
Constatada a perda da qualidade de segurado, não há que se cogitar do preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 42 da Lei no 8.213/1991 para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez
.

3. Reformada a sentença de origem, resta prejudicado os demais pedidos subsidiários formulados pelo apelante. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 0007750-45.2011.8.11.0015, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, julgamento em 11 de maio de 2021). [sem negrito no original]

[...] Para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: a) qualidade de segurado; b) Cumprimento do período de carência e c) incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez).

Considerando a perda da qualidade do segurado do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, não há falar em concessão do benefício previdenciário
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1002832-27.2019.8.11.0006, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 23 de fevereiro de 2021). [sem negrito no original]

Provido o recurso, os honorários advocatícios devem ser suportados pelo apelado, observado o disposto nos artigos 85 e 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para julgar improcedente o pedido e condenar o apelado ao pagamento dos
honorários advocatícios que fixo em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa
,
com fundamento no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §§ 2o e 3o, do referido código.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022